Tribunal: TJDFT
Processo: 0709650-08.2017.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E RECONVENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. RESSARCIMENTO DE PARCELAS DO FINANCIAMENTO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TAXAS CONDOMINIAIS ORDINÁRIAS. POSSE DE APENAS UM DOS EX-CÔNJUGES. RATEIO. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de extinção de condomínio, extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil e, quanto à reconvenção, julgou procedente o pedido para condenar o reconvindo a pagar à reconvinte o valor referente à metade da quantia desembolsada por esta para custeio de despesas de condomínio após a separação de fato.
2. Concedida a gratuidade de justiça em favor da requerida e não havendo prova capaz de afastar a presunção estabelecida, forçoso o não acolhimento da impugnação apresentada pela parte adversa.
3. Com a alienação do imóvel objeto dos autos, adquirido pelas partes na constância do casamento, foi extinto o condomínio havido entre estas, não havendo interesse de agir quanto a esse pedido. Também falta interesse em relação ao pedido de ressarcimento de metade das parcelas do financiamento do imóvel, pois, como bem observado na sentença, além de constar no contrato a quitação da cota-parte do apelante na partilha do imóvel, presume-se que os valores despendidos pelas partes com a aquisição do bem já lhes foram compensados com o rateio indicado no contrato de promessa de compra e venda.
4. As taxas condominiais ordinárias devem ser pagas apenas por aquele que reside no imóvel e usufrui de suas acomodações e dos serviços postos à sua disposição pelo condomínio, sob pena de enriquecimento sem causa. Assim, a despeito de a obrigação condominial ter natureza propter rem – vinculando-se, portanto, à coisa –, não se afigura razoável que o condômino também suporte essas taxas após a separação de fato, mesmo os ex-cônjuges sendo coproprietários do bem, pois elas decorrem do efetivo usufruto do imóvel.
5. A litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC) exige a demonstração de que tenha havido intuito ilegítimo, não se podendo impor condenação fundada em meras presunções. Na espécie, não se vislumbram elementos que permitam a conclusão de o apelante ter alterado dolosamente a verdade dos fatos ou procedido de modo temerário.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.